Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012516-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), PERY TABORELLI DA SILVA FILHO - CPF: 314.386.791-49 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 0,827%. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva. Pretende-se a incorporação permanente do índice de 0,827%, relativo à Revisão Geral Anual de 2012, aos subsídios do embargante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação expressa sobre o princípio da irredutibilidade salarial (CF/1988, art. 37, X) caracteriza omissão no julgado; (ii) saber se a natureza jurídica da RGA implica obrigação estatal permanente de recomposição dos subsídios; e (iii) saber se a decisão embargada contrariou a sentença coletiva que, segundo o embargante, teria assegurado a incorporação definitiva do referido índice.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, tendo enfrentado a controvérsia sob os aspectos jurídicos essenciais, inclusive quanto à interpretação do título executivo, à jurisprudência aplicável e à ausência de previsão legal que autorize a incorporação permanente do índice.

4. A alegação de violação ao princípio da irredutibilidade salarial foi refutada implicitamente, ao se reconhecer que a não incorporação definitiva não implica redução de subsídios, sobretudo diante de reestruturações posteriores do regime remuneratório.

5. A tese de que a RGA possui natureza sucessiva não se sustenta diante da exigência de lei específica para concessão de reajustes, conforme jurisprudência consolidada (STF, Súmula 339).

6. Não há omissão relevante quanto à interpretação do título executivo, já que o julgado limitou com clareza os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme delimitado na sentença coletiva.

7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco impõe ao julgador pronunciamento sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja adequadamente motivada.

8. O pedido de prequestionamento, embora legítimo, não autoriza pronunciamento genérico ou rediscussão da matéria, sendo certo que o acórdão já abordou os fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada. 2. A incorporação do índice de 0,827% da RGA de 2012 aos subsídios de servidor público estadual restringe-se ao período determinado no título executivo judicial, sendo vedada sua aplicação permanente sem amparo legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pery Taborelli da Silva Filho contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença individual, oriunda da Ação Coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a aplicação do índice de 0,827% referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

O v. acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, ao entender que a incorporação da diferença percentual da RGA de 2012 deveria ser limitada ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sendo inadmissível a incorporação de caráter permanente do índice de 0,827% aos subsídios do servidor.

O embargante alega, em sua petição, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre os seguintes pontos: i) Violação ao princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal; ii) Natureza sucessiva e permanente da RGA, como obrigação estatal de recomposição contínua dos subsídios; iii) Violação à sentença coletiva que, segundo o embargante, teria conferido caráter permanente à incorporação da diferença percentual.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre tais fundamentos, com fins de prequestionamento, possibilitando eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

O embargado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Aduz, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório, com nítido objetivo de rediscussão da matéria decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por PERY TABORELLI DA SILVA FILHO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença de título executivo judicial coletivo, oriundo da Ação Coletiva nº 0016327-60.2013.8.11.0041.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão não teria se pronunciado sobre a suposta violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, X, da CF/88), a natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), e a interpretação correta da sentença exequenda, requerendo pronunciamento expresso com fins de prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em rigor técnico, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A par dessa delimitação legal, o julgado embargado está devidamente motivado e lastreado em sólida construção jurídica, revelando-se absolutamente claro, coerente e autoexplicativo em sua estrutura decisória.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão evidencia que a questão atinente à incorporação permanente do percentual de 0,827% decorrente da RGA de 2012 foi enfrentada sob todos os aspectos relevantes, inclusive com menção expressa à ausência de previsão legal específica, à interpretação do título executivo, à jurisprudência dominante e à impossibilidade de ampliação dos efeitos da sentença.

A alegação de omissão acerca do princípio da irredutibilidade salarial encontra-se superada pela fundamentação já exposta, a qual demonstrou que a não incorporação permanente não implica redução de vencimentos, haja vista a existência de reestruturações legais posteriores que suplantaram a matriz remuneratória anterior.

Do mesmo modo, a tese de que a RGA possui natureza sucessiva foi refutada com base na necessidade de previsão legal específica para concessão de vantagens funcionais (art. 37,
caput
, da CF/88 e Súmula 339/STF), bem como na jurisprudência que limita os efeitos das sentenças ao período expressamente previsto.

Inexiste, portanto, qualquer omissão relevante que comprometa a motivação do julgado, tampouco se pode exigir do magistrado pronunciamento específico sobre todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sendo suficiente que se enfrente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a justificar embargos de declaração, especialmente quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

Neste ponto, cabe reiterar: o julgador não está adstrito a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

Os presentes embargos de declaração, com efeito, não passam de uma tentativa disfarçada de reexame da matéria decidida, o que é inadmissível por meio desta via recursal de fundamentação vinculada.

A insurgência quanto à interpretação dada ao título judicial — que limitou os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013 — já foi analisada com precisão, inclusive com transcrição de precedente que reforça a tese de impossibilidade de incorporação permanente.

A finalidade de prequestionamento, por sua vez, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria já exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador a manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, mormente quando a decisão embargada já esteja devidamente motivada.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do STJ e do STF é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o único propósito de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não se pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal, que os embargos de declaração sejam utilizados como sucedâneo de recurso ordinário, especialmente quando ausentes os vícios legalmente previstos.

A tentativa de conferir caráter permanente à parcela objeto da condenação, à revelia do título executivo e das leis de regência, representa nítida inovação fática e jurídica, inadmissível na fase de execução.

A reestruturação remuneratória promovida por leis posteriores rompeu com o paradigma remuneratório anteriormente vigente, afastando qualquer possibilidade de continuidade automática da aplicação da RGA de 2012.

Todos esses elementos foram devidamente enfrentados na decisão embargada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Portanto, não se vislumbrando quaisquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025